Tribunal: TJPA
Processo: 0804481-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804481-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEENISON DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804481-11.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
ANTÔNIO ALBERTO DA COSTA PIMENTEL e MARCO APOLO S. LEÃO
.

PACIENTE:
GEENISON DA SILVA BARBOSA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
. DESCABIMENTO.
IMPETRAÇÃO NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJA ACOMETIDO DE SINTOMAS DE COVID-19.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
INCOERÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE, MOSTRA A PRECISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURANDO O CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Requerida a revogação da prisão preventiva em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, todavia os impetrantes não juntaram aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a revogação da prisão preventiva não cabe no presente
mandamus
;

2
. Os impetrantes alegam fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, todavia a prisão cautelar do paciente foi decretada e posteriormente mantida com base no seguinte requisito: artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pelo coacto, mostra a necessidade da custódia cautelar;

3
. Quanto a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, tal súplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova;

4
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Geenison da Silva Barbosa
, preso em flagrante delito em
23/04/2020
e sua custódia convertida em preventiva no dia
24/04/2020
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Aduzem os impetrantes que o coacto encontra-se constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) foi requerida revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia de corona vírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém foi negada tal súplica; b) a casa penal onde o paciente encontra-se apresenta-se contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19; c) fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva; d) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; e) falta de indícios de autoria; f) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3093190 - Páginas 1 a 5)
.
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que no dia
23/04/2020
, a polícia militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas praticado pelo paciente e outro acusado, apontado como
Wesley
, os policiais foram primeiro até a residência de
Wesley
. Procederam a revista na casa, porém não encontraram nada suspeito, em seguida, os policiais foram até a residência do coacto, ao avistar a polícia, o paciente empreendeu fuga, tendo, no entanto, sido capturado logo em seguida.

No interior do domicílio do coacto, foram encontradas 17 (dezessete) trouxinhas de maconha e 21 (vinte e uma) trouxinhas de cocaína, as quais, as substâncias ilícitas encontradas na residência do paciente, foram submetidas a perícia. O resultado conta no laudo toxicológico provisório, o qual comprovou que se tratava de 13,3kg de cocaína e 5,7kg de maconha.

Diante de tais fatos, a Autoridade Policial Titular da Delegacia de Polícia, representou pela prisão preventiva do coacto.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Foi requerida revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, porém o pedido foi negado pelo juízo inquinado coator.

Consta nos autos que o paciente não foi diagnosticado com o coronavírus e nem pertence ao grupo de risco, atualmente vem gozando de boa saúde.

Não há notícias de contágio no estabelecimento prisional, em que o coacto encontra-se recolhido.

Os impetrantes não juntaram aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a revogação da prisão preventiva não cabe no presente
mandamus
.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A decisão do juízo está fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Observa-se que a decisão que decretou a custódia extrema se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Um dos motivos para indeferimento de liberdade provisória refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 324, IV).

Compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime, materializadas no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória, os quais descrevem a droga que o conduzido tinha em seu poder (CPP, art. 312, caput). Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e CPP, art. 313, I). Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita nos autos, pois as pessoas ouvidas no auto de flagrante delito (condutor e testemunha) apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). Ademais, o indiciado confessou que levava a droga para entregar a consumo de seus colegas. A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do indiciado é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

A) A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito.

A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

B) Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

C) Gravidade do delito, que se refere a notícia de tráfico de drogas, mormente nesta região do Estado, que é conhecida pelo alto índice de crimes desta espécie;

D) Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação aos moradores e transeuntes da localidade, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

E) Maneira de agir fria e insensível do imputado, que teria agido em área urbana, o que facilita a disseminação da substância ilícita e, ainda, em plena luz do dia, demonstrando não temer a ação das Polícias e de terceiros. Ademais, frisa-se que o acusado, no momento da diligencia policial, tentou empreender fuga, tendo sido capturado por policiais militares, o que, destarte, evidencia ainda mais a sua periculosidade.

F) A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais;

G) Envolvimento reiterado do indiciado na prática de infração penal, consoante se infere das informações da certidão de antecedentes criminas, cabendo salientar que o acusado é réu reincidente, ostentando contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado (0000483-84.2019.814.0006). Deste modo, tal circunstância revela que o indiciado em tela também não está apto, neste instante, para retornar ao convívio social.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa e no envolvimento reiterado do coacto na prática de infração penal, consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
(certidão de antecedentes criminas), que o paciente é reincidente, tendo contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado (Ação Penal nº 0000483-84.2019.814.0006). Portanto, percebe-se que o coacto não estar suscetível ao benefício de liberdade.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURANDO O CERCEAMENTO DE DEFESA

Os impetrantes alegam falta de indícios suficientes de autoria.

Tal súplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2020